Tribunal: TCU
Processo: 007.940/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2086/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.940/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Menezes de Jesus (XXX.036.747-XX); Carolina Martins Machado (XXX.790.327-XX); Claudia Fernandes Rodrigues (XXX.607.527-XX); Marilia Ramos Coelho (XXX.067.757-XX); Natalia Balassiano Wajsbrot (XXX.370.647-XX); Rodrigo Oliveira da Silva (XXX.917.767-XX); Romulo Almeida Nazareth (XXX.859.257-XX); Ronnie Timotheo Chuff (XXX.816.197-XX); Sandro Torrentes da Cunha (XXX.936.007-XX); Soraia Pinheiro de Oliveira (XXX.657.867-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.